Tribunal: STF
Processo: RHC 86081
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Parcelamento irregular de terras da
União. Competência. Justiça Federal. 2. O Habeas Corpus é
instrumento idôneo para eleger o foro competente para o julgamento
da causa. 3. Comprovado que a gleba pertence ao patrimônio da União,
 incide a regra prevista no art. 109, IV, da Constituição Federal,
sendo competência da Justiça Federal julgar e processar a ação penal
 proposta para apurar parcelamento irregular de terras. Precedentes
do Pleno (HC 84.103)